Tribunal: TJDFT
Processo: 0717792-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717792-80.2025.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO THADEU MELO E SILVA RECORRIDA: MARIA EDENIA FEITOSA DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SNIPER. PESQUISAS ANTERIORES. SEM ÊXITO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na possibilidade de o Judiciário realizar a pesquisa de bens da Executada com o uso da ferramenta SNIPER. III. Razões de decidir 3. O SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento e utilizados nos autos de origem, em relação aos quais as diligências mostraram-se inexitosas. O Agravante busca a utilização do SNIPER sem apontar motivo relevante que a justifique, de modo que não apresentada inovação substancial nesse sentido. 4. Compete ao Exequente a busca de bens, valores e direitos penhoráveis da Executada. Assim, sob o argumento da aplicabilidade do princípio da cooperação entre todos os partícipes do processo, o credor não pode transferir este ônus ao Poder Judiciário. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A utilização da ferramenta SNIPER não deve ser admitida de modo indiscriminado, vez que os resultados das pesquisas podem ser alcançados com o uso de outros sistemas disponíveis ao Juízo”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0724399-46.2024.8.07.0000, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, j. 15/04/2025, p. 07/05/2025. TJDFT, AGI 0752413-40.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 4o, 6o, 8o e 797, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a pesquisa patrimonial via sistema SNIPER configura medida indispensável à efetividade da execução e à realização prática da tutela jurisdicional. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID 77553546). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4o, 6o, 8o e 797, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: [...] a base de dados da aludida plataforma, até o presente momento, não é mais abrangente do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nos autos originários. O SNIPER contém uma série de dados disponíveis em outros sistemas já utilizados na origem, em relação aos quais as diligências mostraram-se inexitosas. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização desse sistema sem apontar motivo relevante que a justifique, de modo que não haveria, em tese, inovação substancial nesse sentido (ID 71662853). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 77553546. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016